Tribunal: TJMT
Processo: 1017677-42.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017677-42.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEI GALVARRO - CPF: 178.750.051-91 (RECORRENTE), RONE RUBENS DA SILVA GONSALES - CPF: 690.354.231-00 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – FATURAS COM VALOR A MAIOR REFATURADAS EM SEDE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA RENEGOCIAÇÃO – COBRANÇA NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação do pagamento do valor renegociado perante o Procon, são devidas as cobranças efetuadas, agindo o credor no exercício regular de direito, sendo de rigor a improcedência dos pedidos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, por falta de provas dos fatos constitutivos de direito, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial.

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que houve a cobrança acima do valor contratado, de modo que caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, com o refaturamento das faturas discutidas, com base no valor real do plano contratado, qual seja, R$ 168,54 (cento e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) bem como a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de impugnação à justiça gratuita. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

III -DO MÉRITO

Colendos Pares,

A parte promovente sustenta que é cliente da parte promovida, tendo contratado o serviço “Claro TV”, por meio do contrato n. 021/177242494, no valor de R$ 168,54 (cento e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Todavia, a parte promovida efetuou a cobrança de fatura no valor de R$ 487,53, com vencimento em 05/01/2020, tendo ocorrido a suspensão do sinal de TV, oportunidade em que procurou o Procon (FA no 51-001.003.20-0004570) e firmou acordo com a parte promovida, mediante a correção do valor cobrado.

Entretanto, no mês de maio/2020, recebeu nova cobrança acima do contratado, no valor de R$ 315,33.

A parte promovida, em contestação, sustenta que em virtude do atraso da fatura ainda do mês de novembro/2019, ocorreu renegociação, sendo realizadas as cobranças das parcelas nos meses subsequentes, justificando os valores cobrados além do valor do plano contratado. Sendo, portanto, devidas as cobranças, não havendo que se falar em ato ilícito praticado.

A magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, diante da ausência de comprovação dos fatos alegados pela parte promovente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

Verifico que, de fato, o débito da fatura do mês de novembro/2019 foi renegociado, conforme constante no extrato financeiro apresentado pela empresa promovida, motivo pelo qual, a parte promovente deveria efetuar tanto o pagamento da fatura do mês, quanto das parcelas da renegociação.

Corroborando com a informação, vê-se que a parte promovente não juntou aos autos nenhum comprovante de pagamento para comprovar que não possuía débitos em atraso, nem mesmo para comprovar que realizou o pagamento da fatura renegociada perante o Procon, ônus que lhe incumbia.

Pelo que se vê, não houve negativa da parte promovida em resolver administrativamente as questões da parte promovente.

A respeito, assim fundamentou o magistrado
a quo
na sentença:

“Nota-se também que todas as oportunidades em que a parte Requerida foi procurada ela solveu os questionamentos realizados pela parte Requerente, inexistindo negativa desta no atendimento dos questionamentos do autor.

Assim, entendo que assiste razão a parte Requerida, uma vez que as faturas contestadas já foram retificadas e a cobrança a maior questionada na última fatura, decorre da cobrança das parcelas de renegociação não cobradas das faturas anteriores, referente a fatura de Novembro de 2019 renegociada pela parte Requerente.

Destaco ainda que a parte Requerente sequer demonstrou que procurou a empresa quanto a última fatura, inexistindo desse modo qualquer reclamação administrativa não atendida pela parte Requerida.”

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021